Tribunal: TJDFT
Processo: 0746521-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO ESPECÍFICO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por beneficiário de plano de saúde em almejando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a ré, empresa operadora do plano de saúde, a autorizar procedimento cirúrgico e ao pagamento de indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação pelos danos morais suportados pelo autor.
2. O recorrente pleiteia a condenação da ré por litigância de má-fé, a majoração dos danos morais para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde agiu com litigância de má-fé ao contestar a cobertura do procedimento; (ii) verificar a adequação do valor fixado ao título de indenização pelos danos morais sofridos pelo apelante; e (iii) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a ordem preferencial exigida no art. 85, § 2o, do CPC, nos casos em que há especificação ao cumprimento de obrigações de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A configuração da litigância de má-fé exige a comprovação de dolo ou culpa grave na conduta processual da parte, não sendo, portanto, presumida. No caso concreto, a ré apenas exerceu seu direito de defesa, sem demonstração de intenção deliberada de prejudicar a parte adversária, razão pela qual não se justifica sua condenação por litigância de má-fé.
5. O dano moral, nos casos de negativa de indevida de cobertura de procedimento essencial à saúde do paciente, configura-se em in re ipsa, dispensando prova de sofrimento psicológico. A recusa indevida do plano de saúde, especialmente em situação de urgência e gravidade, viola direitos fundamentais e caracteriza e falha na prestação do serviço.
6. Correto o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juízo a quo a título de compensação pelos danos morais suportados pelo autor, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade da conduta da operadora, o impacto sobre o segurado e a finalidade compensatória e punitiva da indenização. Por tais razões, não há que se cogitar a elevação do quantum fixado.
7. A ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais está disposta no art. 85, § 2o, do CPC, priorizando-se, sucessivamente, o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, apenas na impossibilidade de mensuração destes, o valor atualizado da causa.
8. Em hipóteses como a dos autos, nas quais a parte ré foi vencida no tocante à condenação em obrigação de fazer e indenização por danos morais, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger ambas as condenações, visto que representam expressão econômica da sucumbência de parte perdedora.
9. Não consta dos autos documento que ampare o valor atribuído pela parte autora do procedimento cirúrgico, o qual deverá ser objeto de liquidação de sentença.
V. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido em parte.
Teses de julgamento: “1. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo ou culpa grave na conduta processual da parte, não sendo, portanto, presumida."; "2. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial configura dano moral in re ipsa."; 3. Os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no somatório da obrigação de fazer e da indenização por danos morais, à luz do disposto no art. 85, § 2o, do CPC.".
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 2o; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.069; TJDFT, Acórdão 1964784, 0711478-47.2023.8.07.0014, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02/05/2025; TJDFT, Acórdão 1959165, 0708588-43.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1864805, 0740753-80.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 16.05.2024; TJDFT Acórdão 1713145, 07467308720228070001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 7.6.2023; TJDFT, Acórdão 1423738, 07121391320208070020, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 17.5.2022; TJDFT, Acórdão 1325325, 07290734020198070001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 17.3.2021; TJDFT, Acórdão 1012962, 20160110646023, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 26.4.2017.